Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708822-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BERONICE DE SANTANA BRITO, BOLIVAR JOSÉ DUTRA, CANDIDA MUNIZ RIBEIRO, CARLOS CARRETA, CARLOS JOSÉ PEREIRA, CARMELITA MARQUES DA SILVEIRA, CARMEM MARIA ROMÃO DE ARAÚJO, CARMEM TEREZINHA PEREIRA, CARMEN CENIRA SILVEIRA ZACARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de ID no 49250053, formulado pelo Sindicato recorrido quanto à substituída CARMEN CENIRA SILVEIRA ZACARIAS, uma vez que a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença, nos termos do artigo 485, §5o, do CPC. Intimem-se os recorridos para oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010